Tribunal: TCU
Processo: 023.929/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Representação referente ao processo competitivo da concessão da Rodovia BR-381/MG/SP (Fernão Dias)

Inteiro teor:
Acórdão 74/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Deputado Federal Fernando José de Souza Marangoni, a respeito de possíveis irregularidades nos atos administrativos praticados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) voltados à realização do leilão de concessão da rodovia Fernão Dias (BR-381/MG/SP), regido pela Deliberação-ANTT 320/2025; Considerando que o representante aponta, em síntese, indícios de: a) aumento tarifário desproporcional; b) omissão na implementação do sistema Free Flow em desacordo com a Lei 14.157/2021; c) vício de motivação por desconsideração de pareceres internos; d) inadequação dos pontos de parada e descanso (PPDs); e e) falhas no processo regulatório e na consulta pública; Considerando que, segundo a unidade instrutora, a modelagem do processo competitivo e os valores tarifários decorrem estritamente do Termo de Autocomposição para Modernização do Contrato de Concessão da Rodovia BR-381/MG/SP, instrumento de solução consensual validado e aprovado por este Tribunal por meio do Acórdão 1369/2025-TCU-Plenário (TC Processo 016.032/2024-1 ), segundo o rito previsto na Instrução Normativa-TCU 91/2022; Considerando que a análise técnica demonstrou que: a tarifa inicial é aderente aos termos pactuados na solução consensual; a implementação do Free Flow não é obrigatória para contratos antigos e foi uma escolha regulatória válida decorrente de autocomposição; os prazos de publicidade (cem dias entre edital e leilão) foram respeitados; e as questões sobre PPDs podem ser sanadas durante a execução contratual; Considerando que, embora as preocupações do parlamentar sejam legítimas, as condutas da ANTT estão amparadas em decisão prévia desta Corte de Contas e no poder discricionário da Agência, não se verificando irregularidades ou ilegalidades capazes de obstaculizar o certame; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, no mérito, os elementos dos autos conduzem à sua improcedência e ao indeferimento da medida cautelar pleiteada; Considerando a proposta uniforme da unidade instrutora no sentido de apensar estes autos ao processo de monitoramento da solução consensual (TC Processo 016.032/2024-1 ); Considerando que os apontamentos do parlamentar podem oportunizar melhorias no contrato de concessão em tela; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; considerar a representação improcedente; apensar estes autos ao TC Processo 016.032/2024-1 ; e remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 15) à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao representante. 1. Processo TC- Processo 023.929/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.